Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016096-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 612.249.433-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RENAN ALMEIDA SILVA - CPF: 061.381.623-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 3a vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS PLEITOS FORMULADOS AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL

– DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime e de remição de pena, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Maksandro Rodrigues da Silva Franca
, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora. (Id 100859488)

Colhe-se destes autos que o paciente responde ao PEP n.: 2000006-12.2021.8.11.0080, em trâmite no juízo acima mencionado, cumprindo uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, relativa a condenação pelo delito tipificado no art. 121, §2o, II, III e IV do Código Penal.

Sustenta, o impetrante que o paciente detém os requisitos objetivo e subjetivo à progressão de regime, entretanto, tal pedido segue pendente de decisão pelo Juízo de primeira instância, por prazo não razoável, visto que o pleito foi formulado em 26 de agosto do ano corrente, ensejando constrangimento ilegal.

Forte nessas razões, liminarmente, requer a progressão do paciente para o regime semiaberto ou regime carcerário mais benéfico, até o julgamento deste
writ;
e, no mérito, a confirmação do pedido de urgência por ventura deferido.

A liminar foi indeferida (Id 101094992) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 102861470.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 104524965)

“Habeas corpus. Execução Penal. Alegado excesso de prazo na análise de pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena. Aventado erro de cálculo na data para progressão de regime decorrente da alteração dos dias remidos pelo penitente. Improcedência. Ação constitucional que não serve como sucedâneo de recurso de agravo. Oportunizada a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pretendido benefício. Intervenção ministerial obrigatória. Processo que tramita regularmente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no
writ
é concessão da progressão de regime ao paciente Maksandro Rodrigues da Silva Franca, para o regime semiaberto, devido alegada demora injustificada do Juízo da Execução Penal em analisar este pedido defensivo e outros (retificação de cálculo de pena para constar corretamente o tempo de pena cumprida e ser concedida remições) formulados nos autos de execução penal sob o n. 2000006-12.2021.8.11.0080/SEEU.

Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, nessa senda:

“ 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Noutro turno, no que diz respeito ao pleito para que seja deferido ao paciente a progressão de regime tendo em vista que cumpre todos requisitos, insta ressaltar que essa tese não merece ser acolhida, tendo em vista que o paciente não logrou êxito em demonstrar, de plano, que preenche os requisitos subjetivos e objetivos do benefício. Estando, inclusive, em discussão o cumprimento do requisito subjetivo.

Ademais, nas informações prestadas, o douto magistrado de piso assim relatou:

“A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para prestar informações pormenorizadas referente ao
Habeas Corpus n. 1016096-61.2021.8.11.0000
,
impetrado por Claudinei Rocha Pinheiro, em favor do paciente
MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA
.

O paciente em questão encontra-se cumprindo pena unificada de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses,
em regime fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II, III, e IV, do CP (guia de execução ev. 1.1), conforme processo executivo de pena de n. 2000006-12.2021.8.11.0080 (SEEU).

A Defesa do paciente impetrou Habeas Corpus, argumentando, em síntese, que o mesmo vem sofrendo constrangimento ilegal em razão da não
deliberação deste Magistrado acerca do pedido de retificação do cálculo de pena e progressão de regime
.

Cumpra-se destacar que no dia 09/09/2021, este Magistrado proferiu decisão nos autos (ev. 25.1) determinando a retificação do cálculo de pena no que tange a data base e a fração para o cômputo da progressão de regime. Ainda, fora determinado que a Unidade Prisional encaminhasse eventuais planilhas de remição do recuperando pelo trabalho/estudo, bem como o atestado de conduta carcerária.

Retificado o cálculo de pena nos termos da decisão (cálculo ao ev. 26.1), verifica-se que o recuperando apenas cumprirá o requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime na data de 18/06/2022.

Destarte, o processo executivo de pena encontra-se com vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de progressão.

Nesta senda, este Magistrado aguarda manifestação do Órgão Ministerial, para que, quando os autos retornarem conclusos a este Gabinete, seja apreciado o pedido de progressão ao regime semiaberto.

São essas, Excelentíssimo Relator, as informações que me cabiam prestar até este momento. “

Ao que se extrai das informações prestadas, esclareceu que proferiu decisão para retificar o cálculo e com relação a remição,
determinado que a Unidade Prisional encaminhasse eventuais planilhas de remição do recuperando pelo trabalho/estudo, bem como o atestado de conduta carcerária.

Portanto, nota-se que os autos aguardam a juntada dos documentos requeridos, bem como a manifestação do Ministério Público, para só depois as remições pretendidas e a consequente progressão de regime sejam devidamente analisadas pelo juízo
a quo
.

Neste viés, forçoso reconhecer que o
processo tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo, visto que juízo de execução penal está procedendo com o regular impulsionamento do feito, inclusive empreendendo as diligências necessárias para analise com o desiderato de aferição do preenchimento pelo reeducando dos requisitos necessários (objetivo e subjetivo) à progressão de regime do paciente, na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão da impetrante de colocar o paciente em regime menos gravoso, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, as condições para a concessão da benesse.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem
pretendida em benefício de Maksandro Rodrigues da Silva França, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021